Tribunal: STF
Processo: AI 417148
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
I - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do
recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar
normas infraconstitucionais.
II. - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a
vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação,
interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica
no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso constitucional.
III - Agravo não provido.